Tribunal: TJPA
Processo: 0806080-04.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806080-04.2024.8.14.0401

APELANTE: MESSIAS RANSEIS GARCIA FARAH

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação baseada no reconhecimento fotográfico e nos depoimentos das vítimas; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena com utilização de majorantes na primeira fase; (iii) estabelecer se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico foi realizado de acordo com o art. 226 do CPP, com descrição prévia das características do acusado e de múltiplas imagens, sendo posteriormente ratificado em juízo por ambas as vítimas.

4. Os depoimentos das vítimas foram firmes, coerentes e detalhados, conferindo credibilidade à narrativa e sustentando a autoria delitiva, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais.

5. A alegação de coação na confissão extrajudicial não foi acompanhada de elementos probatórios mínimos, recaindo sobre a defesa o ônus da prova (art. 156 do CPP).

6. A dosimetria observou corretamente o critério trifásico. A utilização de majorantes sobressalentes (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas) na primeira fase, e do uso de arma de fogo na terceira fase, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

7. O aumento da pena pelo uso de arma de fogo independe de apreensão ou perícia, desde que comprovado por outros elementos probatórios, como a descrição clara das vítimas sobre o emprego do artefato bélico.

8. Mantida a pena, é inviável a fixação de regime inicial mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo. 2. É legítima a utilização de majorantes remanescentes do art. 157, §2º, do CP, como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena. 3. A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para incidência da majorante quando comprovado o uso por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 59; art. 68; art. 65, I; art. 70. CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 946.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 751.383/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv.), j. 14.03.2023; TJMT, ApCrim 1040834-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 28.02.2025; TJBA, ApCrim 0524604-86.2019.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 06.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Messias Ranseis Garcia Farah apela de sentença proferida pelo Juízo de da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP (ID 24331840).

O apelante sustenta a fragilidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, cujos depoimentos serviram de base exclusiva para a condenação, aduzindo que foi coagido a confessar a prática delitiva e requerendo a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada e apenas uma causa de aumento, afastando o deslocamento indevido das majorantes da primeira fase da dosimetria da pena. Postula, ainda, pelo afastamento das majorantes de privação de liberdade e uso de arma de fogo, além da fixação do regime inicial semiaberto (ID 24331851).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 24331855), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 27072409).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para
absolvição
do recorrente por insuficiência probatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de exibição e apreensão dos objetos subtraídos (ID 24331784, pág. 1) e termo de entrega (ID 24331784, pág. 8), bem como pelos depoimentos das vítimas prestados na fase judicial, os quais foram conclusivos quanto à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente, conforme consta na sentença, transcrita essencial:

Vítima Deoclécio Júnior Silva da Silva

“(...) Que o fato ocorreu dia 17 de janeiro de 2024; Que ele e sua sócia Gleyce estavam saindo de um de seus estabelecimentos comerciais e indo para o outro, que fica praticamente na mesma rua; Que foram em direção ao próprio carro, quando escutaram o barulho de outro carro e
já viram que dois indivíduos foram se aproximando em sua direção e apontaram a arma para eles;

Que colocaram ele e sua sócia dentro do carro e baixaram suas cabeças; Que o tempo todo os indivíduos os ameaçavam de morte;
Que os indivíduos seguiram com eles no carro e depois de um tempo eles pediram para voltar ao estabelecimento (depósito de bebidas) porque imaginaram que havia dinheiro lá;
Que voltaram para o estabelecimento e entrou com ele (Messias); Que ele (réu) ameaçava toda hora: “que ia me matar, que o outro ia matar ela dentro do carro”
; Que pegaram o que tinha, bebida, DVR da gravação das câmeras; Que o indivíduo já tinha pego seu celular e ao mesmo tempo em que ele (réu) pegou o DVR de gravação, ele (réu) esqueceu o celular em cima da mesa;
Que eles os ameaçavam o tempo todo; Que ficou o tempo todo apreensivo, que não tinha como reagir; Que ele e o réu saíram do depósito de bebidas e o colocou dentro do carro de novo; Que o menor ficou na parte atrás do carro e ficava todo tempo ameaçando a sua sócia com uma arma na cabeça;
Que também ficou agachado e então saíram no carro e
eles (réu e o menor) falaram que iam dar uma voltinha; Que eles os levaram para o Tenoné, em uma área de gapó; Que os abandonaram dentro de uma casa, sem janelas, sem portas, de dois compartimentos, um cativeiro;
Que nem a polícia queria entrar na casa; Que já era madrugada, por volta de 2 (duas) horas da manhã e estava chovendo; Que ele e a sua sócia estavam descalços e cortaram seus pés; Que achavam que iam morrer;
Que os indivíduos levaram uma quantia em dinheiro, quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a chave do carro; Que os indivíduos falaram que iam distribuir o dinheiro; Que falavam que iam matá-los;
Que foram por outra rua diferente da que os assaltantes tinham ido; Que avistaram umas casas, pediram ajuda e chamaram a polícia; Que conseguiram voltar para casa; Que a sargento Márcia, que participou do caso na época, lhe falou que tinham prendido os indivíduos que praticaram o assalto;
Que ele e a Gleice foram até a delegacia e os reconheceu;
Que pegaram o Messias por tráfico e não pelo crime contra eles;
Que os celulares que roubaram dele e de sua sócia estavam lá na delegacia;

Que quando o menor os viu, ele logo confessou que tinha participado do assalto; Que o menor apontou o Messias como o outro participante; Que fez o reconhecimento do Messias; Que o Messias entrou com ele no depósito, o ameaçava de morte caso não lhe desse dinheiro; Que só viu os dois indivíduos; Que eles (réu e o menor) chegaram em um carro e foram armados em sua direção e que uma dessas pessoas era o Messias; Que o menor estava com a cabeça “tampada”; Que o Messias estava sem capuz e tinha tatuagem;
Que os dois (Messias e o menor) os levaram para a casa no Tenoné;
Que foi recuperado somente um celular; Que o outro celular e a quantia em dinheiro não foram recuperados, que foi quase R$4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro que eles perderam;
Que nunca tinha visto os assaltantes;
Que ficaram em poder dos assaltantes por meia hora ou uma hora mais ou menos, que não tinham noção de tempo e nem sabiam onde estavam; Que eram ameaçados de morte pelos assaltantes e que os dois estavam armados; que deu pra ver que era uma “trinta e oito”; Que “toda hora” os assaltantes “rodavam o tambor” nele e na sua sócia, dentro do carro, na hora que desceram na casa
.(...)”. (Mídia ID 122264064).

Vítima Gleyce Suzane da Cruz Marques

“(...) Que ela e Deoclécio estavam saindo de seu estabelecimento comercial para irem em direção ao outro ponto comercial, para fechá-lo;
Que quando estavam
entrando no carro, de repente chegou um carro com dois bandidos que colocaram arma em sua cabeça e na cabeça de seu sócio; Que os assaltantes os mandaram passar para o banco de trás e não fazer barulho; Que os assaltantes queriam dinheiro, pegaram seu celular, mandaram desbloqueá-lo e queriam que passasse pix, mas não tinha dinheiro na conta; Que os assaltantes queriam dinheiro e o carro;
Que eles (réu e o adolescente) deram a volta com ela e seu sócio no quarteirão e depois entraram com seu sócio no ponto comercial; Que o que estava dirigindo tirou o capuz e o outro “de menor” ficou com ela dentro do carro e a ameaçava o tempo todo; Que acha que o assaltante recolheu o dinheiro com o Deoclécio no estabelecimento; Que ele (réu) entrou novamente no carro e falou que tinha que levá-los a um local; Que estava com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o Deoclécio, com medo, falou que ela tinha essa quantia;
Que mesmo os assaltantes pegando o dinheiro, eles os levaram para o cativeiro; Que sempre eram ameaçados de morte pelos assaltantes; Que chegou no cativeiro, lá no Tenoné, estava escuro e os assaltantes contaram o dinheiro, mas queriam mais dinheiro e ela dizia que não tinha; Que sempre ficavam dizendo que iam
matá-los o tempo todo; Que os assaltantes começaram a repartir o dinheiro e nessa hora ela olhou, para o que estava sem capuz, que é o Messias, e viu que ele tinha uma tatuagem no pescoço; Que era o mesmo que reconheceram lá na delegacia; Que os assaltantes dividiram o dinheiro e ficaram com eles por um período aproximado de duas horas e meia;
Que o menor ameaçava de morte o tempo todo; Que os assaltantes os mandaram pular, porque tinha um rio, e diziam que iam atirar, mas depois desistiram; Que os assaltantes os mandaram esperar uns 10 min, pegaram seu carro e foram embora; Que eles saíram e foram pedir ajuda e conseguiram ligar para polícia;
Que no outro dia a polícia prendeu os dois (Messias e o adolescente) e ela e o Deoclécio foram na delegacia e o reconheceram; Que com eles estavam a chave do carro e seu celular;
Que o menor confessou na hora e o Messias dizia o tempo todo que não tinha sido ele, mas ele tinha tirado o capuz e o Deoclécio o reconheceu; Que estava escuro, mas que reconheceu o Messias pela tatuagem;
Que tem certeza que o Messias participou do assalto, pela tatuagem e
pelas imagens das câmeras; Que os dois assaltantes estavam armados;
Que foi a primeira vez que viu o Messias; Que recuperou o carro na mesma noite e que estava próximo onde eles foram deixados pelos assaltantes; Que não recuperou o valor em dinheiro e o outro celular.(...)”. (Mídia ID 122264066) (ID 24331840, grifos nossos).

À vista de tais elementos, incide o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Ressalte-se que descabe falar em fragilidade do reconhecimento realizado na fase investigativa, porquanto o procedimento atendeu rigorosamente aos requisitos do art. 226 do CPP.

Nesse particular, destaco que a vítima Deoclécio Júnior Silva da Silva (ID 24331784, págs. 4/7), descreveu previamente as características do acusado, sendo-lhe apresentadas seis fotos de suspeitos, após o que apontou sem hesitação o réu como autor do roubo. Além disso, ambas as vítimas ratificaram o reconhecimento do réu em juízo.

Destarte, é certo que “o reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação criminal atendeu às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ,
AgRg no HC n. 946.894/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025), motivo pelo qual rejeito o pleito absolutório fundado na suposta fragilidade do procedimento.

De igual modo, verifico que o recorrente não comprovou a ocorrência de agressões e tortura para obtenção da confissão extrajudicial, estando as alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório concreto, sendo que “o ônus da prova quanto à alegação de coação recai sobre a defesa, conforme dispõe o art. 156 do CPP, e, na ausência de prova inequívoca da suposta ilicitude, mantém-se a validade do interrogatório inquisitorial” (TJMT,
ApCrim n. 1040834-36.2023.8.11.0003
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 28.02.2025).

Ademais, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal” (TJBA,
ApCrim n. 0524604-86.2019.8.05.0001
, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 6.11.2022).

No que tange ao
pedido de redimensionamento da dosimetria da pena
, importante trazer à colação os fundamentos utilizados na sentença:

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE ROUBO (vítimas – Deoclécio Júnior Silva da Silva e Gleyce Suzane da Cruz Marques):

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a)
Culpabilidade
: vejo que há elementos que ensejam sua valoração negativa. Utilizo aqui a circunstância de o acusado ter mantido as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, com ameaças de morte, abandonando-as “dentro de uma casa, sem janelas, sem portas, de dois compartimentos, um cativeiro (...) nem a polícia queria entrar na casa (...) já era madrugada, por volta de 2 (duas) horas da manhã e estava chovendo”, sendo que as vítimas estavam descalças e cortaram seus pés e a “toda hora” os assaltantes “rodavam o tambor” nele e na sua sócia, dentro do carro, na hora que desceram na casa”. No caso, o juízo de reprovabilidade da conduta é maior, por se tratar de violência desnecessária para a subtração dos bens, uma vez que as vítimas já estavam rendidas; b)
Antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais; c)
Conduta social
: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade
da agente: tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e)
Motivos
: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f)
Circunstâncias do crime
: são negativas, deslocando-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimidou e causou maior temor nas vítimas. Como se sabe, quando presentes duas ou mais causas de aumento de pena, como no caso em análise - crime de roubo cometido em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo -, é possível empregar uma ou duas das majorantes na primeira fase para valoração negativa das circunstâncias do crime e a outra, na terceira etapa, procedimento que encontra amparo na jurisprudência pátria; g)
Consequências do crime
: as vítimas não lograram êxito em reaver todos bens subtraídos, segundo elas, totalizavam uma quantia de aproximadamente 4 (quatro) mil reais e um celular, sem contar os danos psicológicos e emocionais, em razão do que passaram durante o roubo, motivos pelos quais valoro negativamente esta circunstância h)
Comportamento das vítimas
: não concorreram para o crime de roubo. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância.

No que diz respeito ao "quantum" de incremento, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de
1/6
(um sexto) de aumento, a partir da pena
mínima
em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. (AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018).

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e presente 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, incrementa-se a pena-base em 3/6 (três sextos), fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase da dosagem, não há agravantes, mas há a atenuante para o crime de roubo prevista no art. 65, incisos I do CP, isto é, a menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a pena do denunciado em 1/8 (um oitavo), fixando-a, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Não há causas de diminuição da pena.

Quanto ao ponto das causas de aumento, tem-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

Confiram-se julgados de ambas as Turmas com competência criminal daquele colendo Tribunal:

É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. (HC 462.338/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante. (AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/06/2017).

Assim, na concorrência de duas ou mais causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, do Código Penal, é admissível que uma ou mais figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, servindo as outra para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena.

No caso em tela, verificou-se três causas de aumento de pena, quais sejam: concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo. Desse modo, este juízo aplicou duas causas de aumento como circunstâncias judiciais desfavoráveis (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) e aplicará uma causa restante (uso de arma de fogo), para majoração nessa terceira fase de dosimetria da pena.

Resta presente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I do CPB, que foi usada para intimidar as vítimas, causando-lhes temor, bem como para frustrar qualquer reação delas. Assim, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL (Art. 70, 1ª Parte, do Código Penal)

Verifica-se que há concurso formal próprio de crimes nos fatos debatidos nos autos, pois o réu incorreu em 02 (dois) crimes de roubo em face das vítimas Deoclécio Júnior Silva da Silva e Gleyce Suzane da Cruz Marques, com uma única conduta e com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos.

Sobre a fração de aumento que deve ser empregada, entende o Superior Tribunal de Justiça pela adoção de critério objetivo, o qual leva em consideração o número de infrações praticadas. Assim, adota-se a fração de 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.

Logo, o número de infrações penais perpetradas pelo réu justifica a incidência da exasperação na fração, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, o réu queda com a PENA DEFINITIVA EM
10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO

E PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA.
(ID 24331840, grifos nossos)

Ao cotejar a motivação empregada com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Nesse particular, destaco que o desvalor da
culpabilidade
foi atribuído em razão do deslocamento da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas, bem como em razão da violência excessiva empregada no cometimento do crime, aspecto admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para recrudescimento da basilar (
vide
STJ,
AgRg no AREsp nº 1658708/SE
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/06/2020; STJ,
AgRg no HC nº 870190/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024).

Ressalta-se que apesar do questionamento da defesa no sentido da impossibilidade de deslocamento das majorantes para incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 1237603/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2018).

Sendo assim, a consideração da restrição da liberdade das vítimas e do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável para justificar a elevação da basilar não viola o critério trifásico.

Sob outra perspectiva, verifico que o juízo de primeiro grau utilizou a
fração de 1/6
(um sexto) de aumento
para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, resultando na somatória de 3/6 (três sextos), não havendo que se falar em aplicação de fração mais severa.

Em acréscimo, incabível a
exclusão da majorante de restrição da liberdade das vítimas
sob o argumento de contradições quanto ao período de privação de liberdade, pois a vítima Deoclécio Junior declarou que ficaram em poder dos assaltantes por meia hora ou uma hora mais ou menos, enquanto a vítima Gleyce disse que ficaram com eles por um período aproximado de duas horas e meia.

No ponto, a jurisprudência da Corte Superior entende que, “para a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, deve-se levar em consideração o tempo da conduta (aproximadamente 20 a 30 minutos).” (STJ,
AgRg no HC nº 751383/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14/03/2023).

Assim, levando-se em consideração o tempo de privação de liberdade em torno de meia hora (30 minutos), verifica-se a existência de tempo apto para incidência da causa de aumento (superior a 20 minutos), de modo que a diferença apontada não têm o condão de afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Quanto ao
pleito
de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego” (STJ,
AgRg no AREsp nº 1843257/TO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28/02/2023), situação retratada nos autos, porquanto restou demonstrado a utilização de armas de fogo durante o assalto, de maneira que não subsiste a tese defensiva de exclusão da majorante por falta de apreensão e de comprovação de potencialidade lesiva.

Destarte, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena levada à efeito pelo juízo sentenciante e mantido o
quantum
da pena, inviável o abrandamento do regime prisional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025